Tribunal: STF
Processo: RE 276824
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
PUBLICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
A falta de publicação do acórdão não impede que os seus fundamentos
 sejam
invocados pelo relator ao julgar o recurso extraordinário, desde que o
 âmago da
decisão revele, ainda que de forma resumida, as razões acolhidas pelo
 Pleno
deste Tribunal. Precedentes.
Agravo regimental não provido.